Tribunal: TJBA
Processo: 8036446-74.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8036446-74.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: PEDRO CAIO SANTOS FONSECA e outros Advogado(s): DIEGO GARCIA BRAUNA IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEQUIÉ Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. TRÁFICO DE DROGAS ARTS. 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 14 DA LEI 10.826/03 (PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO). INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. VERIFICADOS. DECRETO FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS À PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. O Instituto do Habeas Corpus, consagrado em praticamente todas as nações do mundo, no direito brasileiro com previsão expressa no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, bem como no Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia (art. 256 e ss.), ganhou de ação autônoma de impugnação 6 status na doutrina e tem como pilar garantir a liberdade ante a existência de eventual constrangimento ilegal, seja quando já há lesão à liberdade de locomoção, seja quando o paciente está ameaçado de sofrer restrição ilegal a esta liberdade. 2. Alega o impetrante, em síntese, ausência dos fundamentos para decretação da prisão preventiva. Além disso, salienta condições pessoais favoráveis ao Paciente, tais como, primário e possui residência fixa, bem como que o paciente é usuário e não traficante de drogas. 3. Analisando os fatos narrados nos autos, tem-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 10/06/2025, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 14 da Lei 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) e art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas). 4. De acordo com os elementos colhidos, o paciente tinha em seu poder substâncias entorpecentes, em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como uma pistola Taurus, calibre 7.65, municiada com três munições do calibre .32 5. Nos termos do depoimento do condutor: "Que estava de serviço nesta data quando por volta das 9 horas e 30 minutos um indivíduo ao avistar as guarnições da PM empreendeu fuga, sendo alcançado e no momento da abordagem foi encontrado em seu poder uma pistola Taurus, calibre 7.65, municiada com três munições do calibre .32, bem como quatro porções de uma substância análoga à cocaína e várias embalagens plásticas utilizadas para acondicionar drogas; Que ainda foram apresentados 06 aparelhos celulares; Que a pistola estava na cintura de Pedro Caio Santos Fonseca, enquanto que o restante do material na "bag" (bolsa utilizada para entrega de delivery), pelo quê deu-lhe voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas apresentando-o neste plantão policial para as providências cabíveis." 6. Conforme Laudo de Exame Pericial N° 2025 09 002139-01 (processo nº 8003764-31.2025.8.05.0141) foi constatado a presença de cocaína nos materiais apreendidos em posse do paciente. 7. A prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva, por decisão devidamente fundamentada, em razão da suposta prática do delito previsto no arts. 33 caput da Lei nº 11.343/2006 e no art. 14 da Lei 10.826/03. 8. A decisão que decretou a prisão preventiva fundamentou a constrição com base na materialidade e autoria delitivas, bem como na necessidade de assegurar a ordem pública. 9. Ao contrário do que fora suscitado pelo impetrante, o decisum possui fundamentação idônea a justificar a necessidade da custódia cautelar do paciente. 10. O magistrado fez uma contextualização com o caso concreto, apontando a materialidade e os indícios de autoria. 11. Quanto ao periculum libertatis, o argumento do Magistrado fora a garantia da ordem pública. 12. No ensejo, resta cristalino que os requisitos da prisão preventiva afloram com bastante nitidez do acervo probatório ora coligido, tornando o paciente, desta forma, adstrito à privação de seu jus libertatis, ainda que no transcorrer do processo a que responde, ao menos por ora. 13. Destarte, não merecem acolhida as alegações de ilegalidade e de ausência de substrato fático-jurídico que embasam a combatida prisão provisória, porquanto demonstrada a sua imperiosa necessidade, segundo os requisitos previstos no direito objetivo, mais especificamente a garantia da ordem pública. 14. Havendo fundados indícios de autoria e a materialidade delitiva, assim como circunstâncias que, no caso concreto, recomendam a manutenção da custódia preventiva, falta ao impetrante, motivos suficientes para ver reparada a hipotética coação ilegal. 15. Em relação à tese de ilegalidade da prisão por violação de domicílio, mister pontuar que, em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, não há, neste juízo perfunctório, elementos suficientes para infirmar a versão apresentada pelos agentes policiais, cujos depoimentos gozam de presunção relativa de veracidade. As fotografias colacionadas pela defesa, por si sós, não são aptas a comprovar, de plano, que o ingresso no domicílio do paciente ocorreu de forma arbitrária e sem justa causa. 16. Destarte, a análise aprofundada acerca da suposta entrada dos policiais na residência do paciente demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus. 17. Em relação a alegação de que o paciente é usuário de drogas e que deve haver a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006, tal argumento não merece prosperar, devendo ser objeto de apreciação na ação penal de origem. 18. Ademais, no Recurso Extraordinário (RE) 635659, com repercussão geral (Tema 506), o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), discutiu se o porte de maconha para consumo próprio pode ou não ser considerado crime e qual a quantidade da droga diferenciará o usuário do traficante. 19. Na situação sub examen, o paciente portava consigo, conforme restou comprovado pelos laudos periciais e depoimentos testemunhais, uma pistola Taurus, calibre 7.65, municiada com três munições calibre .32, bem como quatro porções de uma substância análoga à cocaína, várias embalagens plásticas utilizadas para acondicionar drogas e 06 aparelhos celulares. 20. Por tais razões, seria prematuro acolher a tese de que o paciente é usuário de drogas e afastar a incidência do delito previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. 21. Ressalte-se que as condições pessoais do Paciente, ainda que demonstradas favoráveis, não autorizam, por si só, a concessão da ordem, se existem outras circunstâncias que recomendam a custódia cautelar, conforme acontece no caso. 22. Diante desta conjuntura, levando em consideração a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas à prisão, razão pela qual fica tal pleito, igualmente, rechaçado. 23. Parecer ministerial pela denegação da ordem. 24. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8036446-74.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante DIEGO GARCIA BRAUNA e como paciente PEDRO CAIO SANTOS FONSECA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR A ORDEM MANDAMENTAL, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador (a) de Justiça